Tribunal: TJBA
Processo: 8003831-86.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003831-86.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO, THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO, LARYSSA VILARONGA MARINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E MORTE. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame
: Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve o dever de indenizar beneficiária por morte do segurado, rejeitando teses de prescrição e cancelamento por inadimplência, ante a eficácia preclusiva de coisa julgada formada em demanda anterior.

II.
Questão em discussão
: Verificar se houve omissão ou obscuridade quanto à inexistência de identidade de partes na ação anterior e à aplicação da tese de inadimplemento substancial em contratos de seguro.

III.
Razões de decidir
: Inexistentes no acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. O julgado enfrentou de forma clara a incidência da coisa julgada material sobre a validade do contrato (art. 503, § 1º, CPC) e a inaplicabilidade da Súmula 616 do STJ em favor da seguradora que deu causa à suspensão dos pagamentos. A pretensão recursal revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha ao recurso horizontal.

IV.
Dispositivo
:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8003831-86.2020.8.05.0103
, em que figuram como embargante CAIXA SEGURADORA S/A e como embargada CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)